Tribunal: TJSP
Processo: 1021614-59.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Parcial procedência. Prescrição é a pena que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia. Impossibilidade de sua exigência seja judicialmente, seja extrajudicialmente. Registro de dívida prescrita nas plataformas "Serasa Limpa Nome" e "Acordo Certo". Mero

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Parcial procedência. Prescrição é a pena que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia. Impossibilidade de sua exigência seja judicialmente, seja extrajudicialmente. Registro de dívida prescrita nas plataformas "Serasa Limpa Nome" e "Acordo Certo". Mero aborrecimento cotidiano. Inexistência de apontamento indevido. Plataformas que têm por finalidade propiciar a negociação de dívidas impagas diretamente entre consumidor e credor, não afetando a alteração do "score" quando se refira a dívida não inscrita no rol dos maus pagadores. Dano moral não configurado. Honorários de sucumbência. Fixação que atendeu aos requisitos legais. Sentença mantida. Recursos improvidos.